Tribunal: CARF
Processo: 13706.002473/2002-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.002473/2002-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.413 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
ANTONIO ELIAS DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2000
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO.
O direito de pleitear restituição extingue-se com o decurso do prazo de cinco
anos contados, no caso de pagamento de tributo maior do que o devido, da data
da extinção do crédito tributário. Na hipótese de tributo sujeito a lançamento
por homologação, a extinção do crédito tributário ocorre no momento do
pagamento antecipado, conforme expressa determinação legal

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes– Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.002473/2002-16
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.413 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.002473/2002-16

Relatório
O contribuinte ingressou em 14/07/2008 com pedido de restituição no valor de
R$78,42, conforme documento de fl. 42. Em outubro de 2010, a Divisão de Orientação e Análise
Tributária da Delegacia da Receita Federal no Rio de Janeiro indeferiu a solicitação do
contribuinte, sob a fundamentação de que o direito de pleitear tal restituição já se encontrava
extinto pelo decurso do prazo de cinco anos da extinção do crédito tributário.
O contribuinte foi cientificado da decisão em 26/10/2010 e, em 11/11/2010,
apresentou a manifestação de inconformidade a esta delegacia de Julgamento, alegando, em
síntese, os fatos a seguir descritos:
- no caso do art. 160 do CTN, com o auto de infração lavrado em 2002 e a
notificação do sujeito passivo somente ocorrendo em 14/07/2008, o vencimento do crédito
tributário somente ocorreu em 13/08/2008;
- a data chave em questão não é o pagamento antecipado ocorrido e sim a
notificação do processo ao sujeito passivo, ou seja, da ciência do lançamento, pois o pagamento
se refere ao processo em si, lançado pela autoridade coativa, que só seria homologado com a
ciência do sujeito passivo. e
- a extinção do crédito tributário só ocorrerá cinco anos após o pagamento e a
homologação, conforme art. 156 do CTN.
A DRJ Rio de Janeiro, na análise da peça impugnatória, manifestou seu
entendimento no sentido de que:
=> o pleito de restituição do valor de R$78,42 referente à parte dos pagamentos
efetuados pelo contribuinte em setembro e outubro de 2002 foi feito em 14/07/2008, conforme
documento à fl. 42.
A respeito do tema, a Lei n° 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional)
disciplina o momento da extinção do crédito tributário. Havia discussão acerca da interpretação
do art.168, inciso I, da mencionada lei, mais especificamente acerca do momento em que
efetivamente ocorreria a extinção do credito tributário, a fim de que fosse identificado o termo de
inicio da contagem do prazo qüinqüenal para se efetuar o pedido de restituição.
Com a edição da Lei Complementar n° 118, de 09 de fevereiro de 2005, ficou
expresso que a extinção do crédito tributário ocorre, no caso de tributo sujeito a lançamento por
homologação, no momento do pagamento antecipado de que trata o art. 150 §1°, do CTN.
Portanto, as alegações do impugnante acerca da contagem do prazo não devem ser
acolhidas em face do que dispôs a citada Lei Complementar. Assim, como o pedido de
restituição foi efetuado em 14/07/2008, referente a pagamento indevido/maior do que o devido
realizado em 2002, conclui-se que o direito do contribuinte já se encontrava extinto.
Em face do exposto, vota a DRJ pelo indeferimento da manifestação de
inconformidade apresentada pelo contribuinte.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.413 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.002473/2002-16

Em sede de Recurso Voluntário o contribuinte solicita compensação do valor que
foi pago a maior.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Vale mencionar, mais uma vez, que o único ponto que é objeto de controvérsia
é o pleito de restituição no valor de R$78,42.

Saliente-se que em sede de Recurso, o contribuinte repisa os mesmos
argumentos da impugnação. Sendo assim, deixo expresso que ratifico o entendimento e
fundamento exposto pela decisão de piso. Mas ainda assim repito o breve racional.

Como verifica-se dos autos, o pleito de restituição refere-se a setembro e outubro
de 2002, e apenas foi feito em 14/07/2008, conforme documento à fl. 42.
O CTN, art.168, inciso I, trata do momento em que ocorre a extinção do credito
tributári. Com a edição da Lei Complementar n° 118, de 09 de fevereiro de 2005, ficou expresso
que a extinção do crédito tributário ocorre, no caso de tributo sujeito a lançamento por
homologação, no momento do pagamento antecipado de que trata o art. 150 §1°, do CTN.
Portanto, as alegações do impugnante acerca da contagem do prazo não devem ser
acolhidas em face do que dispôs a citada Lei Complementar. Assim, como o pedido de
restituição foi efetuado em 14/07/2008, referente a pagamento indevido/maior do que o devido
realizado em 2002, conclui-se que o direito do contribuinte já se encontrava extinto.

Através da análise dos autos e dos argumentos de defesa, bem como a
legislação de que trata o tema, fica claro que o contribuinte não concorda com o quanto disposto
em lei. Mas nada há o que fazer quando o regramento legal está claro e cristalino.

Assim sendo, entendo que não deve ser NEGADO provimento ao recurso
voluntário, e ser mantido o lançamento nos moldes efetuados.

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.413 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.002473/2002-16

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital